Tribunal: TJMT
Processo: 0025806-19.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025806-19.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Piso Salarial, Subsídios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ORIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 077.756.011-91 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL — APOSENTADORIA ESPECIAL – INVESTIGADOR – POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PROVENTOS INTEGRAIS – TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADO – REGRA DE TRANSIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

As modificações conduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, quanto à forma do cálculo dos proventos de aposentadorias reguladas pela Lei Federal no 10.887/04, não se aplicam às aposentadorias especiais, vez que a Constituição Federal adotou regramento diferenciado, conforme consta no art. 40, § 4o.

2.

Hipótese dos autos em que o autor, detentor do cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, reúne os elementos necessários ao implemento da aposentadoria especial, com proventos integrais, considerando, ainda, as regras de transição da Emenda Constitucional n. 47/2005.

3.

Recurso conhecido e não provido. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em

a
ção de natureza declaratória e constitutiva de direito
proposta por
ORIVALDO JOSE DE SOUZA
,

julgou procedente o pedido para determinar a aplicação das disposições da Lei Complementar n. 51/85, e assegurar ao autor, investigador da polícia civil, o direito à aposentadoria com proventos integrais, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 12881952).

Em suas razões, em síntese, pretende a reforma da sentença sob a tese de que é necessária a aplicação da média contributiva (ID12878963).

Nas contrarrazões, ID 12878964, o Recorrido pugna pelo não conhecimento do apelo por inovação recursal, e, no mérito, o não provimento.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas hipóteses de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/73 (3/11/2015), de modo que a análise deverá ser feita sob esse regramento.

Sujeição ao reexame necessário, nos termos do artigo 475, I, do CPC/73, que será em conjunto com o recurso voluntário.

Eis os termos em destaque:

“Razão assiste à parte autora.

Isso porque, o caso é de aposentadoria especial, cujos requisitos e critérios exigidos do beneficiário são mais favoráveis que os estabelecidos, como regra, às demais pessoas.

Dentre outros, têm direito à aposentadoria especial aqueles servidores que exerçam atividades de risco (art. 40, § 4o, II), como é o caso dos policiais civis. Nestes casos a Constituição Federal exige lei complementar definindo os critérios para a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos. A Lei Complementar que regula a aposentadoria especial dos policiais é a Lei Complementar no 51/85.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, a LC 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – CF/88, considerando que os policiais exercem atividade que se enquadra no critério de perigo ou risco, em consonância com o inciso II do § 4o do art. 40 da CF.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4o, da Constituição da República, por restringir-se a exigência constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado. 2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da República que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal. 3. O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. A combinação desse dispositivo com o art. 3o da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4o, da Constituição da República: inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 3817 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/11/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-01 PP-00059) (grifei)

Somado a isso, em 2014 foi publicada Lei Complementar garantindo novas regras de aposentadoria especial para as servidoras policiais, a LC 144/2014, cujas modificações reforçaram o entendimento de que os servidores policiais têm direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o da CF, além da aplicação da LC 51/85 à aposentadoria especial dos servidores policiais.

Segundo a LC 51/85, exige-se do servidor policial homem, para aposentadoria voluntária com proventos integrais, independente da idade, 30 anos de contribuição, sendo destes, pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.

A parte autora, no caso, logrou êxito no preenchimento dos requisitos, tanto que o ato administrativo concessivo da aposentadoria no 4346/2005 (fl. 33), e a ficha de identificação funcional (fl. 267 – v. II), indicam o período de 30 anos, 1 mês e dezessete dias de contribuição, sendo destes, 28 anos, 4 meses e 17 dias em cargo de natureza estritamente policial.

Ressalto, ainda, que independentemente da classe, na carreira, que a parte autora ocupava quando da aposentadoria, os proventos deverão ser integrais, uma vez que a lei não exigiu outro requisito, senão aqueles já mencionados acima, os quais foram integralmente preenchidos pelo autor, razão pela qual o pleito merece total procedência”.

Questão Preliminar.
O Estado, em suas razões, suscita diferença entre “
integralidade
” e “
proventos integrais
”, motivo por que o pano de fundo da alegada inovação recursal adentra no próprio mérito, vez que influi diretamente no resultado do recurso.

Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Mérito.

Ressai dos autos
que o apelado se aposentou no cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato n. 4.346/2005, de 12 de janeiro de 2005, com proventos integrais, nos termos da Lei Complementar n. 51/85, cujo teor traz para servidor policial, homem, aposentadoria voluntária com proventos integrais, independentemente da idade, 30 (trinta) anos de contribuição, sendo, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Porém, em data posterior, o Estado retificou o ato para aplicar a Lei n. 10.887/2004, que impõe a incidência da média contributiva de 80% das maiores

contribuições corrigidas do servidor, e não mais a integralidade dos proventos.

As modificações conduzidas pela Emenda Constitucional no 41/2003, quanto à forma do cálculo dos proventos de aposentadoria reguladas pela Lei Federal no 10.887/04, não se aplicam às aposentadorias especiais, por ter a Constituição Federal adotado regramento diferenciado, conforme consta no artigo 40, §4o.

Do caderno processual, infere-se que o apelado reúne os requisitos para a aposentadoria voluntária e integral, nos termos do art. 1o, inciso II, 'a' (30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial).

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral,

decidiu aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mas que se aposentaram após a edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC no 47/2005, assim ementado – Tema 139:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição).

II – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005.

III – Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200

DIVULG 22-10-2009

PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09

PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

É preciso, portanto, analisar a Lei Complementar no 51/1985 em conjunto com a atual redação da Constituição Federal dada pela EC n. 41/2003, a qual afasta a garantia da integralidade e paridade a servidores que se aposentaram após referida emenda, excetuados os casos daqueles que se enquadram na regra de transição prevista na EC n. 47/2005:

Art. 2o Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma Emenda.

Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I
trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (g.n.)

In casu,
o servidor tomou posse em 21/08/1976, conforme consta no ID 12873463, cujos documentos indicam o período de 30 (trinta) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de contribuição, sendo 28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias no cargo de natureza estritamente policial, portanto, cumpriu os requisitos de transição aptos a conferir-lhe os proventos integrais,
de modo que se afigura correta e decisão de primeiro grau.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal:

“Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INCONFORMISMO DA FESP APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. Cômputo de período superior a 30 (trinta) anos de contribuição, somando mais de 20 (vinte) anos no exercício de atividade estritamente policial. Atendimento dos pressupostos da impetração. Certeza jurídica e certeza material. Reconhecimento do direito à aposentadoria especial para o policial civil que ingressou na carreira antes da vigência da EC 41/2003. Inexigibilidade de idade mínima. Inteligência da LC Federal 51/1985 da LC Estadual no. 1.062/2008. Precedentes.

INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE. Tratamento transitório dos benefícios previdenciários dos servidores. Prevalência da integralidade e paridade dos proventos. Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/03. Inaplicabilidade da Lei Federal n. 10.887/04, que somente se aplica àqueles que se aposentarem na forma do artigo 2o da Emenda Constitucional n. 41/03. Benefício da aposentadoria considera a regra do artigo 6o da EC n.o 41/03. Manutenção da sentença que concedeu a segurança.

RECURSO NÃO PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, §§ 1o, 3o, 4o, 8o e 17, da Constituição Federal.

Decido.

A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão combatido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE no 567.110/AC-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, com repercussão geral reconhecida, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI no 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar no 51/85 pela Constituição da República. O acórdão desse julgado ficou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1o da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe de 11/4/11).

Por fim, para divergir da conclusão da instância de origem de que os autores, ora recorridos, preencheram todos os requisitos suficientes para concessão da aposentadoria especial com garantia da integralidade e paridade demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE No 775.155/SP-AgR Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/13).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. Aplicável, na espécie, a Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE no 915.807/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/4/16).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

(ARE 1115155/SP, Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, julgamento: 17/04/2018, publicação: 23/04/2018).

Ainda, este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS - APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA – PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/1985 – NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabível o pagamento das diferenças de subsídios quando há o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais.

2.

“Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985”. (Mandado de Segurança Coletivo no 67628/2007 - Órgão Especial, julgado em 10/01/2008)

3.

De acordo com o estipulado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE no 870.947/SE (Tema no 810), a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por melhor refletir a inflação. (N.U 0003627-04.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Desse modo, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença.

Destaca-se que incabíveis honorários recursais diante do diploma processual vigente à época:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ACESSIBILIDADE – VALOR DOS DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – JURISDIÇÃO DE EQUIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(...). 5 –
Não se conhece do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, já que tal pedido deveria ter sido efetuado via apelação ou recurso adesivo, haja vista que a sentença foi prolatada na vigência do CPC/73, no qual não havia honorários recursais, diferentemente no novo CPC/15, que pode a possibilidade de tal pedido em sede de contrarrazões
.

(N.U 0006979-09.2007.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA - COMPROVADOS – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – HONORÁRIOS - APLICABILIDADE DO ART. 20 DO CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS – OMISSÕES INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. Há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano. Nos casos em que a sentença for proferida na vigência do CPC/1973 e o acórdão de segundo grau for proferido na vigência do CPC/2015, não há que se falar em condenação de honorários recursais.

(N.U 0029334-67.2021.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação (
i
) e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença (
ii
).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022